Tribunal: TJBA
Processo: 8029243-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029243-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. EMPRESA PÚBLICA EM LIQUIDAÇÃO. JUÍZO GARANTIDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, em liquidação, contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 807512747.2024.8.05.0001. 2. Pedido principal: concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, diante da garantia integral da execução por bloqueio judicial e da situação de liquidação da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, considerando a garantia integral da execução e a situação de liquidação da empresa pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 6.830/80 exige garantia da execução para apresentação de embargos à execução fiscal. 5. O CPC, art. 919, §1º, admite efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os requisitos da tutela provisória e a execução esteja garantida. 6. A execução fiscal encontra-se integralmente garantida por bloqueio judicial, afastando o risco de frustração do crédito exequendo. 7. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) impõe a adoção de meios executivos que preservem a continuidade das atividades do executado, especialmente empresa pública em liquidação. 8. Estão presentes os requisitos da tutela provisória: plausibilidade jurídica das alegações (fumus boni iuris) e risco de prejuízo à liquidação ordenada da empresa (periculum in mora). 9. Precedentes do STJ reconhecem a compatibilidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, desde que garantida a execução e presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a garantia integral da execução e a demonstração dos requisitos da tutela provisória, especialmente em casos de empresa pública em liquidação. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 807512747.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A, URBIS e, como parte recorrida, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça